Tribunal: TJES
Processo: 0001376-19.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001376-19.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISABETH FROSSARD DE OLIVEIRA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO ABRUPTA NO CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. (principal) e Elisabeth Frossard de Oliveira (adesiva) contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o recálculo das faturas com base na média de consumo, a devolução dos valores pagos a maior, a substituição do medidor, o restabelecimento da ligação elétrica e a indenização de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida que justifique a restituição dos valores pagos; (ii) estabelecer se a negativação da autora e a suspensão do fornecimento de energia caracterizam dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor da indenização deve ser mantido ou alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia não comprova a regularidade da cobrança elevada, pois não demonstra a existência de erro na medição nem informa adequadamente a consumidora sobre os procedimentos adotados para o recálculo, contrariando a Resolução ANEEL nº 414/2010 e o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

A disparidade na aferição do consumo, com variações abruptas e sem justificativa técnica plausível, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o recálculo das faturas com base na média de consumo histórico.

A negativação indevida do nome da consumidora e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, decorrentes da cobrança irregular, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

O valor fixado para indenização por danos morais (R$ 5.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da concessionária, o impacto sobre a consumidora e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar os parâmetros estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010 para faturamento por estimativa, sob pena de ilegalidade da cobrança.

A variação abrupta e sem justificativa do consumo de energia, com ausência de comprovação da regularidade da medição, autoriza o recálculo das faturas com base na média histórica de consumo.

A negativação indevida do consumidor e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando decorrentes de cobrança irregular, configuram dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, as condições das partes e o caráter pedagógico da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11º; CC, arts. 884 e 944; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 113, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0040911-32.2013.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 01.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001652-45.2020.8.08.0069, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 24.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000451-64.2022.8.08.0035, Rel. Desa. Heloisa Cariello, j. 07.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e Elisabeth Frossard de Oliveira, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
apelações cíveis
- principal e adesiva - interpostas pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
(principal) e
Elisabeth Frossard de Oliveira
(adesiva)

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível de Marataízes, que, na
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada pela apelante Elisabeth, julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

5. Dispositivo.

À luz do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito, nos termos do artigo. 487, I, do CPC.

CONDENO
a parte requerida:

a) a recalcular as contas de energia referentes aos meses de
fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, outubro e novembro de 2016
, devendo o cálculo para essas respectivas contas ser aplicado a média de consumo de 300 kWh (trezentos quilowatt/hora);

b) a devolução, de forma simples e após quitação das contas citadas acima, do valor remanescente, acrescidos de correção monetária e juros, a partir da citação;

c) a substituir, de forma imediata, o medidor de energia retirado da residência da requerente e a restabelecer a ligação de energia;

d) ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora, a título de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 49861340), a apelante EDP requer a reforma da sentença, sustentando que (i) não houve cobrança indevida capaz de justificar a restituição do valor pago pela autora; (ii) não há prova dos danos morais; (iii) o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo.

Por sua vez (id. 51294335), a apelante Elisabeth Frossard de Oliveira requer a reforma da sentença sob o fundamento de que (i) a restituição do que se aferir como indevidamente cobrado deve ocorrer em dobro; (ii) o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, considerando o longo período sem energia elétrica e a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Registro, para contextualização do contornos fáticos da demanda, que Elisabeth ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
contra a
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
argumentando que, sem qualquer alteração no consumo de energia elétrica elétrica, as faturas de consumo emitidas a partir de dezembro de 2015 passaram a apresentar valores que destoavam da média de consumo, registrando, a partir de 2016, valores excessivos, incompatíveis com os aparelhos eletrônicos que possuía em sua residência.

Narra que, embora tenha apresentado reclamação quando o consumo registrado se apresentou inferior à média, teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que, conforme a resposta encaminhada pela concessionária, o valor cobrado estava de acordo com a média de consumo da unidade.

Feitas as considerações acerca dos fatos que fundamentam a pretensão deduzida, verifico que o exame detido dos autos revela que os recursos de apelação interpostos
não merecem provimento
.

Inicialmente, verifica-se que o histórico de consumo da unidade consumidora da autora apresentou brusca variação entre os meses de dezembro/2015 e outubro/2016, com oscilações de valores entre R$ 93,30 (dezembro/2015) e R$ 1.569,18 (outubro/2016 - fl. 32).

Em outubro/2016, especificamente, foi registrado consumo superior a 2.300 kWh, valor destoante dos padrões anteriores e posteriores, de modo que, embora a concessionária alegue que referida faturamento a menor, por estimativa, ocorrido nos meses de maio, junho, julho e setembro de 2016, depreende-se que não foi realizado o cálculo na forma estabelecida pela Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos.

Com efeito, assim dispõe o art. 113 da supramencionada Resolução, § 5º,
in litteris
:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

[...]

§ 5º.
A distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a descrição do ocorrido, assim como os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento.

No caso, depreende-se que não há, no caderno processual, qualquer elemento capaz de denotar que a concessionária apelante comunicou à consumidora a ocorrência de medição realizada por estimativa nos meses de maio, junho, julho e setembro de 2016, nem mesmo como chegou à tal conclusão e quais foram os parâmetros adotados para elaboração do novo cálculo, como fez em relação “demonstrativo de cálculo de deficiência na medição” relativo aos interregnos compreendidos entre 19.12.2017 a 17.01.2018 e 18.01.2018 a 20.03.2018 (fls. 254-255).

Veja-se, portanto, que a concessionária apelante deixou de prestar ao consumidor a devida e clara informação (CDC, art. 6º, inciso III) acerca do procedimento adotado para emissão da fatura do mês de outubro/2016, visto que desatendidas as disposições da Resolução ANEEL n. 414/2010.

Não bastasse isso, dos autos não se depreende que a apelante tenha demonstrado a existência de qualquer irregularidade no medidor relativa ao ano de 2016, especialmente no que diz respeito ao período que por ela é apontado como tendo sido objeto de faturamento a menor, sendo este ônus que lhe incumbia por força do disposto no art. 373, II, do CPC.

Soma-se a isso, ainda, o fato de que a apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar que suas instalações elétricas e seus aparelhos e eletrodomésticos não apresentavam defeito ou escape de energia, uma vez que, conforme laudo pericial de fls. 315-323 atesta que os equipamentos existentes na residência eram compatíveis com aqueles apurados no curso do ano de 2017, semelhantes ao alegado pela autora como médio (200-300kWh) e díspares das aferições ocorridas em fevereiro, março e abril de 2016 (864, 648 e 693 kWh).

Destaque-se, nesse contexto, que, tratando-se de relação de consumo, a disparidade de conhecimento técnico entre fornecedora de energia elétrica e a consumidora reforça a conclusão exarada na r. sentença, colocando sobrepeso na omissão da apelante em comprovar minimamente a regularidade das cobranças em valor elevado.

Note-se, portanto, que a ocorrência de disparidade de aferições ocorridas no ano de 2016, com recálculo do consumo, sem a devida informação à autora acerca do procedimento adotado, com emissão da vultosa fatura de outubro/2016, sendo uma das ensejadoras da suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorrida em 19.09.2017, constituem falha na prestação do serviço e atraem o dever de indenizar o consumidor pelos danos sofridos.

No que diz respeito à
restituição, na forma simples,
daquilo que for apurado a maior após o recálculo do consumo com base nos parâmetros estabelecidos na sentença, entendo que não vicejam as teses recursais, não só porque, quanto à pretensão recursal da concessionária, é evidente a ausência de apuração acerca da aferição a menor promovida pelo medidor no período impugnado pela consumidora, justificando-se o recálculo determinado na sentença, como também pelo fato de que, a pretendida repetição em dobro, tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo que ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021,
in litteris
:

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.

Deste modo, considerando que o período impugnado pela autora diz respeito aos meses de
fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, outubro e novembro de
2016, a restituição do que foi cobrado em excesso deve ocorrer, tal como determinado na sentença, de forma simples.

Nesse contexto, em relação ao recurso adesivo e ao valor fixado a título de indenização por danos morais, é de se dizer, em arremate, que não apenas a inscrição negativa da consumidora pelo inadimplemento das faturas superdimensionadas e não justificadas, como também a suspensão do fornecimento de energia elétrica que teve como fundamento, também, a fatura emitida em outubro/2016, são suficientes para justificar a indenização estabelecida na sentença recorrida.

Deste modo, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva e as condições financeiras das partes, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884), entendo que, à luz dos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça e desta colenda 2ª Câmara Cível, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda às contingências factuais da lide, de modo a não merecer retoque a sentença recorrida.

A propósito, vale conferir,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DO CDC – ELEVAÇÃO DO CONSUMO – ÔNUS DA PROVA – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista.” (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). 2 - A responsabilidade objetiva da concessionária emana da aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, determinando que o fornecedor responda por fato do serviço, exceto quando capaz de comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro. 3 - Incumbiria à apelante demonstrar a regularidade da fatura do mês de janeiro de 2013, ônus do qual não se desincumbiu. Portanto, resta claro não merecer reforma o decisum impugnado. 4 - Reconhecida a ilegalidade da dívida que deu causa à inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, vislumbra-se a ocorrência de lesão extrapatrimonial que, neste caso, prescinde de provas, tratando-se de dano moral in re ipsa, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. 5 –
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito. 6 - Recurso conhecido desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 0040911-32.2013.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Brasil Nery, j. em 01.08.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRAU DE CONSUMO DESPROPORCIONAL. AUMENTO ABRUPTO. MEDIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROBLEMAS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA UNIDADE CONSUMIDORA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A relação jurídica decorrente do fornecimento de energia elétrica é de consumo, razão pela qual o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor por falha na prestação do serviço, somente a elidindo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do que estabelecem o §3° do art. 14 e o art. 22 do CDC. 2) Tendo o consumidor comprovado pelo histórico de cobrança uma variação excessiva na conta de energia elétrica, caberia à concessionária comprovar o efetivo consumo faturado ou os supostos defeitos nas instalações internas da unidade consumidora; afinal, a concessionária é responsável pela instalação do relógio medidor, bem como por seu regular funcionamento. Precedentes 3) Restando comprovado o erro da concessionária de energia elétrica, faz jus o consumidor à indenização por danos morais na hipótese de suspensão do fornecimento do serviço. 4) A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano Precedentes do STJ. 5) Em caso envolvendo a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição de débito no cadastro de proteção ao crédito, afigura-se adequado montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00. Precedentes. 4) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 0001652-45.2020.8.08.0069, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 24.10.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO DESPROPORCIONAL DO CONSUMO. ERRO NA AFERIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Os medidores de energia elétrica são instalados pela concessionária do serviço, de modo que as providências relativas ao equipamento e seu correto funcionamento são de sua responsabilidade. 2) O significativo aumento dos valores cobrados do consumidor após a troca unilateral do medidor pela concessionária, sem que se tenha apurado consumo irregular anterior, importa na declaração de inexistência do débito, notadamente quando, após nova troca do medidor, o consumo volta a se equiparar com o histórico de faturamento usual e regular. 3) Concessionária de serviço público que, apesar dos indícios de irregularidade no medidor trocado unilateralmente, não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da medição, ao passo que o consumidor demonstra, por laudo técnico, a regular condição de suas instalações elétricas. 4) A negativação indevida gera dano moral in re ipsa, isto é, decorrente do próprio ato e independente da demonstração de prejuízo. 5) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n. 5000451-64.2022.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 07.05.2024)

Em vista disso, e em atenção às singularidades do caso vertente, em que a negativação e o risco de suspensão de energia elétrica acometeu pessoa idosa, tenho que o montante de R$ 5.000,00 reponta razoável e proporcional à extensão do dano moral, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação.

Posto isso,
conheço
dos recursos de apelação interpostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
(principal) e
Elisabeth Frossard de Oliveira
(adesiva) e
lhes nego provimento
, para manter incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Majoro para 12% os honorários fixados em desfavor da apelante
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, na forma do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)